Tribunal: TJDFT
Processo: 0749816-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749816-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Eni Pereira de Amorim Agravada: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eni Pereira de Amorim contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0706227-70.2022.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por ENI PEREIRA DE AMORIM E OUTRO em razão da decisão ID 163516467. Os embargantes alegam que a decisão é omissa por não ter apreciado o pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento das parcelas incontroversas. Os autos vieram conclusos. Inicialmente, revogo a decisão ID 165706640; pois, de fato, os embargos de declaração 164690843 se refere a decisão ID 163516467. Assim, passo a análise do recurso de embargos de declaração ID 164690843. No caso, a decisão embargada rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos para apuração do valor exequendo; bem como o retorno dos autos para homologação após a vinda dos cálculos. No caso, não houve omissão acerca do valor incontroverso; apenas a postergação da análise; não por acaso ficou determinada o retorno dos autos para homologação, oportunidade na qual será apreciado o pedido de liberação do valor incontroverso. Assim, a opção por aguardar a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação não afasta o direito ao pagamento incontroverso, apenas busca evitar o tumulto processual; concentrando a análise do referido pedido e a homologação do valor subjacente em uma única decisão. Assim, REJEITA-SE os embargos de declaração ID 164690843, mantendo-se indene a decisão embargada.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 53671889), em síntese, que deve ser admitido o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, em relação ao valor incontroverso do crédito pretendido. Argumenta que o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso independe do julgamento definitivo de recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto (autos do processo no 0747068-30.2023.8.07.0000). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinado o imediato prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, em relação ao valor incontroverso do crédito pretendido, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, em virtude da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para obter um resultado útil. Note-se que na decisão que rejeitou a impugnação formulada pelo agravado não foi procedida análise a respeito da possibilidade de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso do crédito pretendido (Id. 163516467 dos autos do processo de origem). Isso foi, inclusive, o que motivou a interposição de embargos de declaração pelo ora agravante. Nesse contexto, ao julgar os embargos de declaração manejados pelo ora recorrente, o Juízo singular afirmou expressamente o seguinte: “No caso, não houve omissão acerca do valor incontroverso; apenas a postergação da análise; não por acaso ficou determinada o retorno dos autos para homologação, oportunidade na qual será apreciado o pedido de liberação do valor incontroverso.” Verifica-se, portanto, que o Juízo singular ainda não se pronunciou a respeito da questão ora remetida ao exame deste Egrégio Órgão Fracionário, de modo que eventual decisão a esse respeito, no momento, incorreria em indevida supressão de instância. A propósito, examine-se o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU JURISDICIONAL. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INSTRUMENTO CONTRATUAL E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROVATÓRIA. NECESSIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. NÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional, os quais são repelidos pelo ordenamento jurídico, não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram submetidos ao Juízo de origem. 2. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 3. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação extrajudicial comprobatória da mora do devedor, inexistindo a necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos. 4. A tese jurídica que ampara o pleito recursal é a discrepância entre o nome firmado no Aviso de Recebimento e o nome da genitora da devedora, que supostamente teria assinado o AR, além de distinção entre grafias. 4.1. Diante das peculiaridades do caso e da necessidade de constatação da falsidade da assinatura, exsurge como elemento imprescindível ao atendimento do pleito recursal, a realização de perícia técnica para se apurar a autenticidade da assinatura. 5. Agravo conhecida e não provida. Decisão mantida.” (Acórdão 1642614, 07290898920228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator